Tribunal: TJBA
Processo: 8007736-09.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007736-09.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DAVID MATOS DE MORAES

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA POSSE E AO VÍNCULO COM A INFRAÇÃO PENAL. ART 118 DO CPP. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por David Matos de Moraes contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Ford Fiesta, apreendido na posse de Judson Marcelo Santos Marques durante abordagem policial em que foram encontradas porções de cocaína e valores em espécie no interior do automóvel. O apelante alega ser o legítimo proprietário do bem e sustenta a inexistência de vínculo com atividade ilícita, afirmando que o veículo estava em negociação comercial. O Ministério Público, em contrarrazões, bem como a Procuradoria de Justiça, manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se subsiste o interesse processual na manutenção da apreensão do veículo utilizado para o transporte de entorpecentes, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal; e (ii) se a comprovação formal da propriedade é suficiente para afastar o interesse do bem à persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal
1
, é vedada a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao feito, sendo o interesse processual compreendido de forma ampla, inclusive quanto à preservação de prova e à eficácia de eventual sanção penal.

4. A restituição, conforme art. 120 do CPP
2
, exige a ausência de dúvida quanto ao direito do requerente, incumbindo-lhe comprovar não apenas a propriedade formal, mas também a licitude da posse e da origem do bem.

5. No caso concreto, embora comprovada a propriedade formal do veículo, subsistem dúvidas relevantes quanto à alegada negociação e à boa-fé do apelante, especialmente diante da ausência de elementos probatórios mínimos (contrato, recibos ou outros documentos).

6. Há indícios de que o veículo foi utilizado como instrumento da infração penal, tendo em vista a apreensão de substância entorpecente em seu interior, o que justifica sua manutenção sob custódia estatal para aprofundamento das investigações.

7.O direito fundamental à propriedade deve ceder, temporariamente, ao interesse público na persecução penal, especialmente diante do mandado constitucional de criminalização e confisco de bens vinculados ao tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 243, parágrafo único, da CF). Incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 643 da Repercussão Geral (RE 638.491).

8. A restituição prematura pode comprometer diligências investigativas e eventual decretação de perdimento do bem, sobretudo em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de bem apreendido exige a ausência de interesse à persecução penal e a inexistência de dúvida quanto ao direito do requerente, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP. 2.A prova da propriedade formal, desacompanhada de elementos que demonstrem a licitude da posse por terceiro e a total desvinculação do proprietário com a atividade delitiva, obsta a restituição antecipada do bem”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Penal, arts. 118 e 120; Lei nº 11.343/2006, arts. 62 e 63; Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Código Penal, art. 91, II, “b”.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF, RE nº 638491/PR, Rel. Min., Plenário, j. 22.08.2017.

STJ, AgRg no AREsp nº 2471769/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024, DJe 03.10.2024.

STJ, RMS nº 46474/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 29.05.2015.

TJBA, Apelação nº 8000922-88.2024.8.05.0052, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 20.09.2024.

TJBA, Apelação nº 8001379-86.2025.8.05.0052, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007736-09.2025.8.05.0141, da Vara Criminal da Comarca de Jequié/Ba, sendo Apelante David Matos de Moraes e Apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

1
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

2
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.